Tribunal: TJPA
Processo: 0826735-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826735-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GIAN CARLOS ARAUJO SOARES

PACIENTE: THIAGO ANTONIO GOMES DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0826735-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GIAN CARLOS ARAUJO SOARES

PACIENTE: THIAGO ANTÔNIO GOMES DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus impetrada em favor de Thiago Antônio Gomes da Silva Ribeiro, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA (proc. nº 0805247-64.2025.8.14.0008), alegando constrangimento ilegal por ausência de provas, ilegalidade de medidas protetivas e desproporcionalidade de cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a adequação da via habeas corpus para arguição de inocência por suposta ausência de provas; ii) a legalidade das medidas protetivas do art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006; e iii) a proporcionalidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP (recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, proibição de frequentar os mesmos ambientes da vítima e de se ausentar da comarca).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, não se conhece da alegação de inocência por ausência de provas, porquanto o habeas corpus, de rito célere e cognição sumária, não se presta a revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, reservada à ação penal de conhecimento, à luz do contraditório e da ampla defesa (art. 93, IX, CF).
4. Quanto às medidas protetivas de urgência (art. 22, II e III, Lei Maria da Penha), não se vislumbra ilegalidade flagrante, pois possuem natureza inibitória para preservar a integridade da vítima, subsistindo enquanto perdurar o risco (rebus sic stantibus), com necessidade de prévia oitiva da ofendida para revogação (REsp 2.036.072/MG, STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 30/08/2023).
5. No tocante às cautelares do art. 319 do CPP, impõe-se sua revogação por desproporcionalidade: i) o recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga é excessivamente gravoso, assemelhando-se a prisão disfarçada, inaplicável a primário solto sem descumprimentos ou risco de preventiva (art. 313, CPP; HC 611.262/SP, STJ); ii) a proibição de frequentar os mesmos ambientes da vítima é vaga e atípica, sem previsão legal (art. 319, CPP; art. 22, Lei Maria da Penha; HC 222.298/SE, STJ); e iii) a proibição de ausentar-se da comarca é desnecessária, ante raízes do paciente no distrito da culpa e ausência de risco de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente concedido para revogar as medidas cautelares do art. 319 do CPP, mantendo-se as protetivas do art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo a quo.
Tese de julgamento: O habeas corpus não se adequa a dilação probatória sobre autoria ou materialidade; medidas protetivas da Lei Maria da Penha subsistem enquanto houver risco, sujeitas à rebus sic stantibus; cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) exigem rigorosa observância da necessidade, adequação e proporcionalidade (art. 282, CPP), sob pena de revogação por excesso
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), art. 22, II e III.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.036.072/MG (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 30/08/2023); HC 611.262/SP (STJ); HC 222.298/SE (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
parcial concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0826735-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GIAN CARLOS ARAUJO SOARES

PACIENTE: THIAGO ANTÔNIO GOMES DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIAGO ANTÔNIO GOMES DA SILVA RIBEIRO,

em face de ato do Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, nos autos principais nº
0805247-64.2025.8.14.0008
.

Narra o impetrante que paciente fora preso em flagrante delito em 29/11/2025, sendo concedida a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares protetiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal.

Alega que a manutenção das medidas cautelares

(recolhimento domiciliar no período noturno e de forma ainda mais gravosa, durante os dias de folga, proibição de se ausentar da Comarca e proibição de frequentar os mesmos ambientes que a vítima configura constrangimento ilegal, uma vez que as medidas impostas foram com base exclusiva na palavra da vítima, que em um contexto fático onde a principal prova material, o laudo de exame de corpo de delito, resultou negativo, e onde a própria noticiante possui um histórico de denúncias infundadas que já levaram seu próprio pai à prisão injustamente.

Sustenta ainda ausência de fundamentação concreta na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, assim como ausência de justa causa.

Suscita violação ao princípio da homogeneidade que veda medida cautelar mais gravosa que a pena projetada; violação ao princípio da proporcionalidade por inexistir risco, violação a dignidade da pessoa humana e liberdade de culto; perda da necessidade das medidas pelo decurso do tempo e sem novos incidentes

Ressalta que o paciente possui vinculação com o distrito da culpa, tendo em vista residir no município por mais de 38 anos, não periculosidade e ausência de intenção de evasão, tendo domicílio fixo no referido município.

Requer liminarmente a suspensão imediata da eficácia das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, proibição de se ausentar da Comarca e proibição de frequentar os mesmos ambientes que a vítima. No mérito, a concessão em definitiva da revogação das medidas cautelares diversas da prisão e subsidiariamente, caso este não seja o entendimento, que seja concedida a ordem para revogar ao menos a medida de recolhimento domiciliar nos dias de folga e a proibição de frequentar os mesmos ambientes, mantendo-se as demais
.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria que em razão do meu afastamento funcional (id.32208577) fora redistribuído a relatoria do Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima. no qual indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo inquina coator. (id.32256896-pág.2)

Em 12/12/2025
foram prestadas as seguintes informações: (id.32326911)

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de inquérito policial em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro. Nos autos consta a seguinte narrativa:

O tenente da Polícia Militar informou que, enquanto estava de serviço no dia 29/11/2025, recebeu junto com o cabo José um pedido de socorro enviado por aplicativo de mensagens. Ao retornarem à ligação, a senhora Monique Almeida dos Santos Ribeiro relatou ter sido agredida fisicamente pelo marido, Thiago Antônio Gomes da Silva Ribeiro, e que estava trancada em seu quarto para se proteger.

A guarnição deslocou-se imediatamente ao endereço informado, em Vila dos Cabanos, Barcarena/PA. No local, Thiago atendeu à porta e disse que Monique estava chorando no quarto e não abria. Os policiais entraram na residência, identificaram-se e então Monique abriu a porta, chorando, reiterando que havia sido agredida. Diante da situação, ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Recebidos os autos do flagrante, em 30.11.2025 foi concedida ao paciente liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, bem como de medidas protetivas em seu desfavor, nos termos do art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006.

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

O paciente está solto.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

O procedimento encontra-se com vistas ao Ministério Público, em razão da conclusão do inquérito policial.

Por conseguinte, é isto o que me cumpria informar a respeito do Habeas Corpus impetrado. Enfim, renovo a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e distinta consideração.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (id.32890867), manifestou-se pelo
parcial
conhecimento, e nessa extensão, a denegação
da ordem impetrada

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIAGO ANTÔNIO GOMES DA SILVA RIBEIRO,
em face de ato do Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, nos autos principais nº
0805247-64.2025.8.14.0008.

O foco da impetração reside nas alegações de que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, assim como ausência de provas, uma vez que a palavra da vítima se encontra isolada nos autos, tendo em vista que fora refutada pelo laudo pericial, assim como ausência de fundamentos e justa causa nas medidas protetivas de urgência e medidas cautelares diversas da prisão
.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
inocência do paciente, por ausência de provas nos autos,
adianto desde logo que
não conheço
da arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

Quanto à
alegação de inocência
, verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Ressalte-se que
não é possível
, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado de matéria probatória, como pretende a defesa ao questionar a credibilidade da palavra da vítima, o conteúdo do laudo pericial e o contexto fático que envolve a suposta agressão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o habeas corpus
não se presta à dilação probatória
, sendo inadequado para juízo definitivo acerca da autoria ou materialidade delitiva.

Assim,
não se conhece
das teses que buscam, de forma direta, infirmar a imputação penal ou antecipar juízo absolutório.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA LEGALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

No que tange às
medidas protetivas previstas no art. 22, II e III, da Lei Maria da Penha
, não se vislumbra ilegalidade flagrante.

As medidas protetivas possuem
natureza jurídica inibitória
, voltadas à preservação da integridade física e psíquica da vítima,
independentemente da existência de ação penal ou inquérito policial
, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Consoante decidido no
REsp 2.036.072/MG (STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023)
, tais medidas subsistem
enquanto perdurar a situação de risco
, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo imprescindível, para sua revogação, a prévia oitiva da vítima.

No caso,
não há demonstração objetiva de cessação do risco
, tampouco contraditório instaurado para esse fim, razão pela qual
não se acolhe o pedido de revogação das medidas protetivas
.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE

Diversa, contudo, é a análise quanto às
medidas cautelares impostas com base no art. 319 do CPP
, que devem observar, de forma rigorosa, os princípios da
necessidade, adequação e proporcionalidade
(art. 282, I e II, do CPP).

DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA

A imposição de
recolhimento domiciliar no período noturno e em todos os dias de folga
revela-se
excessivamente gravosa
, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto.

O paciente é
primário
, não há notícia de descumprimento prévio de medidas, encontra-se solto há meses sem registros de novos incidentes e sequer foi decretada prisão preventiva, a qual, nos termos do art. 313 do CPP, somente seria cabível em hipóteses excepcionais.

A jurisprudência do STJ orienta que o recolhimento domiciliar
não pode assumir contornos de verdadeira prisão domiciliar disfarçada
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.

Nesse sentido:

“As medidas cautelares não podem ser mais gravosas do que a própria prisão preventiva que, no caso, sequer se mostra cabível.” (STJ, HC 611.262/SP)

Assim,
impõe-se a revogação do recolhimento domiciliar
, especialmente quanto aos
dias de folga
, por manifesta desproporcionalidade.

DA PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR OS MESMOS AMBIENTES QUE A VÍTIMA

Assiste razão à defesa.

A medida consistente na
“proibição de frequentar os mesmos ambientes que a vítima”
mostra-se
vaga, genérica e de difícil cumprimento
, além de
não encontrar previsão legal expressa
no rol do art. 319 do CPP ou do art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não há poder geral de cautela no processo penal para criação de medidas restritivas atípicas
, conforme decidido no
HC 222.298/SE
.

A amplitude da expressão “mesmos ambientes” expõe o paciente a
risco permanente de descumprimento involuntário
, configurando constrangimento ilegal.

Portanto, a medida deve ser
revogada
.

DA PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA

Quanto à
proibição de se ausentar da comarca
, entendo que,
no caso concreto
, a medida também se revela
desnecessária
, sobretudo diante da comprovação de raízes familiares, profissionais e sociais do paciente no distrito da culpa, além da inexistência de qualquer indicativo de risco de evasão.

Ademais, a própria autoridade coatora reconhece que o paciente está solto, é primário e responde em liberdade, sem notícias de embaraço à persecução penal.

Assim, ausente fundamentação concreta quanto à necessidade atual da medida,
impõe-se sua revogação.

Nesse sentido
, revogo as medidas cautelares do art. 319 do CPP
: Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; Proibição de se ausentar da Comarca e Proibição de frequentar os mesmos ambientes que a vítima.

Mantenho hígidas as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006, sem prejuízo de futura reavaliação pelo juízo de origem, mediante contraditório e oitiva da ofendida.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
conceder parcialmente a ordem
para revogar as medidas cautelares do art. 319 do CPP impostas ao paciente, mantendo hígidas as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006, sem prejuízo de futura reavaliação pelo juízo de origem, mediante contraditório e oitiva da ofendida.

É como voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/01/2026